Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-39.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Atenuantes. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Regime Prisional. Estabelecimento prisional compatível.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas – imagens do local dos fatos e declarações das vítimas - não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 - Circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.
4 – Apelação não provida.